Tribunal: CARF
Processo: 10410.720468/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720468/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO ARNALDO BALTAR CANSANCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
-
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO PAGAMENTO A dedução do IRRF sobre rendimentos
pagos ao sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária
solidária, deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando
restar comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é diretor
da fonte pagadora dos rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.664, de 03 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10410.720469/2014-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão julgado pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ10),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720468/2014-50
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720468/2014-50

em sessão realizada em 19 de novembro de 2020, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário [...], formalizando a
exigência de imposto no valor de R$ [...], com os acréscimos legais detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Imposto a Pagar no valor R$ [...].
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em
1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. A descrição
complementar dos fatos esclarece:
'O contribuinte, na condição de dirigente das fontes pagadoras LAGINHA AGRO
INDUSTRIAL S/A (Vice-Presidente) e LUG TAXI AEREO LTDA (Diretor Executivo)
no período compreendido entre janeiro e dezembro de [...], não comprovou o
recolhimento/parcelamento/compensação da totalidade do imposto informado na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), o que o faz responsável
solidário pelos débitos decorrentes da falta de recolhimento do imposto retido.'
(...)
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
(...)
As razões de defesa vão adiante resumidas:
- O contribuinte era empregado das fontes pagadoras e teve imposto de renda retido
mensalmente em seus contracheques;
- Não cabe ao empregado a responsabilidade pelo recolhimento do imposto das
empresas;
- O impugnante nunca fez parte do quadro societário das fontes pagadoras;
- O contribuinte não se enquadra em qualquer das hipóteses de responsabilização
constantes dos arts. 124 e 135 do CTN;
- Mesmo que o impugnante fosse sócio das empresas ou tivesse poderes para agir nos
termos do art. 135 do CTN, tal situação teria que ter sido apurada e estar devidamente
comprovada administrativamente, o que não teria ocorrido no caso concreto.
- Junta documentos e pede a improcedência do lançamento.

Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: (...)
ACÓRDÃO SEM EMENTA Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720468/2014-50

Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, sob alegação de:
1) Inexistência de infração cometida; 2) Impossibilidade legal de responsabilização do
empregado.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço, parcialmente, do recurso.

1. DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO COMETIDA
Sustenta a recorrente que, conforme a documentação apresentada, o
recorrente agiu dentro da legislação vigente, uma vez que era funcionário
das fontes pagadoras e tinha seu imposto de renda retido mensalmente
em seus contracheques, tendo a obrigação legal de declarar tanto seus
proventos como, evidentemente, a retenção mensal sofrida, passível de
compensação nos termos do art. 12, V, da Lei no 9.250/95.
Afirma ser empregado das empresas e, com isso, não ser responsável
pelo recolhimento do imposto pelas empresas, sendo uma conduta
praticada integralmente pela pessoa jurídica.
Primeiramente, cumpre salientar que tanto com relação à empresa
Laginha Agro Indutrial S/A, quanto com relação à LUG Táxi Aéreo Ltda.
o recorrente não figura simplesmente como empregado.
No que tange à Laginha Agro Industrial o mesmo detinha a função de
Vice-Presidente, e na LUG Táxi Aéreio Ltda, a função de Diretor
Executivo, conforme pagamentos de Pró-Labore, Carteira de Trabalho
(Fls. 134) e, inclusive, conforme documento de fls. 80 dos autos, o
recorrente consta como Sócio Administrador da Laginha Agro Industrial.
Percebe-se, assim, o exercício manifesto de cargos com poderes de
gestão nas empresas.
Ainda, em consulta ao CNPJ da empresa LUG Táxi Aéreo Ltda – onde o
recorrente era diretor executivo, consta como sócio a Empresa Laginha
Agro Industrial LTDA, empresa na qual o recorrente era sócio
administrador.
Saliento, ainda que, mesmo que devidamente notificado, não foram
apresentados contratos sociais ou documentos da empresa que afastasse
os poderes de gestão do recorrente em relação às empresas.
O tema da possibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte
quando a figura do contribuinte se confunde com atividades de gestão da
empresa que deveria ter Retido o IR na Fonte e repassado o valor não é
novo neste Conselho.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720468/2014-50

A Súmula CARF no 143, primeiramente esclarece:

Súmula CARF no 143 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)

No que tange à situações idênticas, os precedentes deste Conselho:

Numero do processo:13154.001735/2008-12
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Fri Sep 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
-
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO PAGAMENTO A dedução do IRRF sobre rendimentos
pagos ao sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão:2001-006.031

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda
Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA -
COMPROVAÇÃO PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF
sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da pessoa jurídica está
condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031

Desta forma, exercendo cargos de gestão das empresas e, reitero, foi
permitida a comprovação por parte do contribuinte de que, em que pese a
nomenclatura, não possuía poderes de gestão e administração, a dedução
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720468/2014-50

do IRRF sobre rendimentos pagos está condicionada à comprovação do
efetivo recolhimento do tributo retido.

2. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE RESPONSABILIZAÇÃO DO
EMPREGADO
Busca em recurso que seja reconhecida a impossibilidade legal de
responsabilização do empregado.
Como já mencionado acima, o recorrente ostentava os cargos de Vice-
Presidente (e sócio administrador), e Diretor Executivo das empresas
responsáveis pela retenção na fonte.
À luz do que dispõe o art. 723, do Decreto n 3.000, de 1999, em vigor à
data dos fatos, os diretores de pessoas jurídicas são solidariamente
responsáveis pelos créditos decorrentes do não recolhimento do Imposto
de Renda descontado na fonte:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
O contribuinte fazia parte da Diretoria da LUG Táxi Aéreio Ltda que, por
sua vez tinha como acionista a Laginha Agro Industrial, empresa na qual
o contribuinte detinha a função de Vice-Presidente e sócio administrador.
No mesmo sentido da solidariedade:
Numero do processo:11080.009947/2008-15
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Mar 09 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Wed Mar 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Documentos emitidos unilateralmente pelo contribuinte não são aptos a
comprovar a retenção do IR declarada, devendo ser mantido o lançamento.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária
solidária, deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte,
quando restar comprovado que o valor não foi recolhido e que o
contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
Nome do relator:Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720468/2014-50

Desta forma, mantido o lançamento.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original